Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706295-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVENÇÃO REFERENTE A RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIORMENTE AJUIZADA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO APENAS DE PARCELAS VINCENDAS POR MEIO DO AJUIZAMENTO DA CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Além de distintas a ação de cobrança e a presente ação de consignação em pagamento, tendo ocorrido o julgamento daquela em provimento jurisdicional que transitou em julgado, nada justifica a prevenção alegada em relação a agravo de instrumento interposto naqueles autos, sendo ausente o risco de prolação de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC) na análise da correção do valor consignado na presente demanda. 2. Nos termos da legislação processual civil, a ação de consignação em pagamento (arts. 539 a 549 do CPC) tem o condão de permitir ao autor devedor, com efeito de pagamento, a consignação de quantia devida, podendo o réu credor alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia, que foi justa a recusa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento e que o depósito não é integral (art. 544, incisos I a IV, do CPC), devendo ele indicar neste último caso o montante que entende devido (art. 544, parágrafo único, do CPC). 3. Na situação dos autos, não existe controvérsia quanto ao inadimplemento das taxas condominiais que são objeto de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Da mesma maneira, não é controvertida a recusa do condomínio apelante em receber os valores vincendos das despesas condominiais, sob a justificativa de deveria receber todos os valores pretéritos e ainda não pagos. 4. A condenação realizada com base no art. 323 do CPC contempla, além das parcelas vencidas, também as vincendas incluídas na condenação, enquanto perdurar a obrigação não satisfeita pelo devedor. Dessa maneira, não pode o autor, ora apelado, compelir o condomínio réu, ora apelante, a aceitar o pagamento em forma diversa que não a contemplada no título judicial formado nos autos da ação de cobrança, seja por meio de pagamento parcial extrajudicial (emissão de boletos apenas para as parcelas vincendas), seja por meio da presente ação de consignação em pagamento. Em outras palavras, não tem o apelado o direito de exigir fazer o pagamento apenas de parcelas mais recentes quando há parcelas pretéritas em aberto e que estão sendo objeto de respectivo cumprimento de sentença, cujo título judicial formado contemplou a aplicação do disposto no art. 323 do CPC. Nesse contexto, revela-se improcedente a pretensão de consignação em pagamento formulada. 5. Apelação cível conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que primeira turma cível desta Corte de Justiça estaria preventa para o julgamento do recurso de apelação interposto na presente demanda, porquanto conflitantes os provimentos jurisdicionais concedidos neste feito e nos autos do agravo de instrumento; b) artigos 323 e 544, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que, tendo em vista que as parcelas vincendas não integram o montante da condenação, perfeitamente possível o ingresso da presente ação consignatória para reconhecer a quitação das prestações vincendas, ante a recusa injustificada do recorrido em receber o pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. c) artigo 502 do CPC, pois o próprio título executivo possibilitou o pagamento das parcelas vincendas pelo recorrente, o que justifica a pertinência da presente ação consignatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 55, §3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, além de distintas a ação de cobrança e a presente ação de consignação em pagamento, tendo ocorrido o julgamento daquela em provimento jurisdicional que transitou em julgado, nada justifica a prevenção alegada, sendo ausente o risco de prolação de decisões conflitantes na análise da correção do valor consignado” (ID 58375962), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade. Isso porque a turma julgadora assentou: À luz desse contorno fático, ao contrário do que concluiu o Juiz da causa, falece ao autor, ora apelado, o direito de buscar a consignação em pagamento de valores que já foram contemplados no título judicial formado na ação de cobrança no 0732430-28.2019.8.07.000 e ainda não foram adimplidos. Isso porque a condenação realizada com base no art. 323 do CPC contempla, além das parcelas vencidas, também as vincendas incluídas na condenação, enquanto perdurar a obrigação não satisfeita pelo devedor. Por conseguinte a parcela cuja consignação o autor pleiteia encontra-se abarcada pela condenação, integrando, assim, o título executivo judicial. Dessa maneira, não pode o autor, ora apelado, compelir o condomínio réu, ora apelante, a aceitar o pagamento em forma diversa que não a contemplada no título judicial formado nos autos da ação de cobrança, seja por meio de pagamento parcial extrajudicial (emissão de boletos apenas para as parcelas vincendas), seja por meio da presente ação de consignação em pagamento. Em outras palavras, não tem o apelado o direito de exigir fazer o pagamento de parcelas mais recentes quando há parcelas pretéritas em aberto e que estão sendo objeto de respectivo cumprimento de sentença, cujo título judicial formado contemplou a aplicação do disposto no art. 323 do CPC. Há que se ressaltar, ademais, que a procedência do pedido de consignação em pagamento pressupõe a negativa injusta de reebimento por parte do credor, ora apelante, em receber o crédito. Esse requisito, todavia, está ausente no presente caso, uma vez que é patente o interesse do réu recorrente no recebimento do seu crédito, já que propôs ação de cobrança para percebê-lo, tendo logrado êxito na demanda, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, conforme já exposto. Destarte, para que o autor apelado possa ser liberado da obrigação, deve proceder ao pagamento do débito exequendo objeto do cumprimento de sentença. Assim, em que pese a leitura exarada pelo Juiz de primeiro grau, entendo ser o caso de julgar improcedente a pretensão formulada na presente ação de consignação em pagamento. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023